Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Processo : 0707464-47.2019.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] prolatada nos autos da ação ajuizada por Gaspar &amp; Estrich Ltda. - ME em face da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. O recurso foi distribuído a este gabinete no dia 19.06.2020, vindo à conclusão no dia 22 seguinte. A autora-apelada GASPAR &amp; ESTRICH LTDA. - ME comparece aos autos em 02.07.2020 para formular “pedido urgente de julgamento de feito”, informando a situação de desemprego e o sofrimento de patologias pelas sócias da apelada. Indica o receio de julgamento justo, porém “atrasado”. Nada a prover sobre o petitório[2], certo de que o feito já tramita pela sistemática de prioridade legal, nos termos do art. 12, § 2o, inc. VII, e do art. 1.048, inc. I, do CPC. A propósito, cabe relembrar que, mesmo entre as preferências legais, o diploma processual não dispensa o respeito à ordem cronológica das conclusões (art. 12, § 3o[3]). De qualquer sorte, conforme consignado pela r. sentença que indeferiu a tutela provisória antecipada, não hostilizada pela parte, os valores objeto de condenação foram despendidos indevidamente pela apelada seis anos antes da propositura da ação, não sendo crível a invocada urgência no julgamento da causa. Já as alegações deduzidas na peça processual acostada ao id. 17410659 não permitem a exata compreensão da pretensão ou insurgência aviada, do que se depreende, inclusive, estar relacionada a processo diverso. Enfim, à míngua de outras providências ou diligências, nada há a prover por este órgão revisor, no particular. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos, sem prejuízo do retorno à mesma posição em que se encontravam na lista de conclusão entre as prioridades legais (art. 12, §§ 4o e 5o, do CPC). Brasília – DF, 03 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17001954 e 17001963. [2] Id. 17410659. [3] § 3o Após elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais.